Tribunal: CARF
Processo: 10670.721946/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI n.o 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7.o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721946/2011-35
ACÓRDÃO
9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando-se
afastar o dissídio jurisprudencial, quando, atendidos os pressupostos
regimentais e legais, restar demonstrado que, em face de situações fático-
jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma
divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF.
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016.
O STJ entende ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, com vistas à concessão de isenção do ITR. A Nota SEI n.o
35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição dominante do STJ e a
dispensa do ADA para reconhecimento de APP. Interpretação sistemática
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
2
da legislação aplicável (§ 7.o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, na redação
dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-O, § 1o,
da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de
prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada
ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
afastar o óbice relacionado ao ADA, determinando o retorno dos autos à Turma a quo, para
apreciar o mérito do recurso voluntário quanto ao reconhecimento de APP no imóvel rural a partir
das provas colacionadas ao processo, não apreciadas pelo acórdão recorrido. A conselheira Liziane
Angelotti Meira não votou no conhecimento em razão do voto proferido pelo conselheiro Régis
Xavier Holanda, na sessão de 22/05/2024.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 327/341) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade parcial (e-fls. 405/412) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente
qualificado nos fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da
competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária
dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 13/05/2021, pela 1.a
Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para
manter o lançamento, consubstanciada no Acórdão n.o 2301-009.140 (e-fls. 311/317), o qual, no
ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA
dentro do prazo legal para não incidência do ITR sobre Área de Preservação Permanente – APP”,
cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE/RESERVA LEGAL. TRIBUTAÇÃO. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre área de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessa área e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
(...).
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada
no Acórdão n.o 9202-009.504, Processo n.o 10183.720556/2007-53 (e-fls. 366/377), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
4
Também, indicou-se como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara
da 2.a Seção de Julgamento do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 2401-009.215, Processo n.o
10980.003505/2008-59 (e-fls. 378/386), cujo aresto do precedente colaciona a seguinte ementa
no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da
base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
(...)
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 183/192), após notificado em 19/12/2011 (e-fl. 181), insurgindo-se em face da Notificação
Fiscal de Lançamento n.o 06108/00015/2011 para exigência do Imposto sobre a propriedade
Territorial Rural (ITR) referente ao imóvel (NIRF 0.611.233-1) “Fazenda Bocaiuva”, com área total
declarada de 6.665,4 ha, situado no município de Bocaiuva /MG.
Uma das controvérsias é a necessidade, ou não, do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), emitido pelo IBAMA, para possibilitar o reconhecimento de Área de Preservação
Permanente (APP) invocada a partir de impugnação.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 04-35.045 - 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 262/270),
decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, entendendo necessário o ADA, inclusive tempestivo, para reconhecimento de APP.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 278/299),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
3.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu parcialmente o recurso especial para a
matéria preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando
indicada a matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação
tributária.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
5
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Houve interposição de agravo para tentar ser revertida a admissibilidade parcial,
também pretendendo o conhecimento da matéria “Área destinada às benfeitorias”, entretanto o
recurso foi rejeitado (e-fls. 441/445). O assunto restou definitivamente não conhecido.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer que, para o exercício em
controvérsia, APP pode ser reconhecida sem ADA, por meio de outros elementos de prova.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA
dentro do prazo legal para não incidência do ITR sobre Área de Preservação Permanente – APP”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender pela não obrigação do ADA para
reconhecimento de APP. Outras provas, como, por exemplo, laudo técnico, poderia comprovar a
existência da referida espécie de área ambiental.
Assim, estaria equivocada a decisão recorrida ao estabelecer que o laudo técnico
apresentado pelo contribuinte não teria aptidão de substituir o ADA como elemento necessário à
fruição do benefício da isenção com a comprovação da APP.
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 460/470) a parte interessada (Fazenda Nacional) sustenta
ser necessário o ADA para reconhecimento de APP. Não discute o conhecimento. Entende que
sem o ADA o laudo técnico, que pretende comprovar APP, não pode ser apreciado, pois resta
prejudicado pela ausência primeira do requisito necessário mencionado.
Assim, estaria correta a decisão recorrida que, pelo óbice da ausência do ADA, não
apreciou o laudo técnico tendente a comprovação de APP.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
6
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
n.o 2301-009.140, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:
(i) Matéria: “Exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo
legal para não incidência do ITR sobre Área de Preservação Permanente – APP”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-009.504
(i) Paradigma (2): Acórdão 2401-009.215

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
7
bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi indicado,
conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização do ITR, sendo os fatos
geradores do acórdão recorrido de 2005 e dos paradigmas de 2003 e de 2004 e 2005,
respectivamente, de modo que são contemporâneos.
O acórdão recorrido aplica de forma isolada o art. 17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, de
1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000, exigindo o ADA como requisito obrigatório
para que possa ser reconhecida a existência de APP em imóvel rural.
Em contraposição, os acórdãos paradigmas fazem uma leitura e abordagem
sistemática do art. 17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165,
de 2000(1), não o aplicando de forma isolada, mas conjugada com o § 7.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, na redação dada pelo art. 3.o da MP n.o 2.166, de 2001(2), que se aplica ainda de forma
combinada com a alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393(3), para flexibilizar o art.
17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, na redação da Lei 10.165, de 2000, permitindo-se comprovar APP em
imóvel rural através de provas documentais, como, por exemplo, laudo técnico, dispensando-se a
exigência de ADA como requisito presuntivo e obrigatório, passando o ADA a mera condição de
presunção relativa que pode substituída por outros meios de prova efetivos.
Os acórdãos paradigmas também chegam a trazer ponderação, de forma direta ou
por meio de precedentes do STJ, no sentido de que o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, com redação
de 2001, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, pelo que deve retroagir, a teor disposto nos
incisos do art. 106 do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, de
modo a flexibilizar a apresentação do ADA, tornando-o dispensável, por interpretação sistemática
que releva o art. 17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, com a redação de 2000.

1 Lei 6.938. Art. 17-O, § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000).
2 Lei 9.393. Art. 10, § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique
comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012, que instituiu o novo Código Florestal).
3 Lei 9.393. Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...) II - área
tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (redação anterior
a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012).
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
8
Por conseguinte, todos os acórdãos – o recorrido e os paradigmas –, enfrentam o
art. 17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, com a redação de 2000, todavia, por força de interpretação
sistemática, os acórdãos paradigmas estabelecem que a leitura do dispositivo exige combinação
com o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, com redação de 2001, pelo que se apresentaria equivocada
a decisão recorrida que faz aplicação isolada da norma que sustenta sua razão de decidir.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Exigência do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro do prazo legal para não
incidência do ITR sobre Área de Preservação Permanente – APP”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
A controvérsia está fartamente relatada neste voto, de modo que passo
diretamente para minha manifestação.
Pois bem. O fato gerador do acórdão recorrido remonta ao ano de 2005 e a
discussão sobre flexibilização quanto ao ADA se refere a reconhecimento de área ambiental do
tipo específico “APP” (Área de Preservação Permanente), desta feita entendo – conforme
jurisprudência dominante do STJ, bem como considerando o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016,
assim como atento a Nota SEI n.o 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME –, que o § 7.o do art. 10 da Lei
n.o 9.393, na redação dada pelo art. 3.o da MP 2.166, de 24 de agosto de 2001 (Medida Provisória
anterior a Emenda Constitucional n.o 32), que só vai ser revogado pelo novo Código Florestal (Lei
12.651, de 2012), prevalece e flexibiliza o art. 17-O, § 1.o, da Lei n.o 6.938, na redação da Lei
10.165, de 2000, considerando que aquela é norma posterior.
Neste sentido, tratando-se de discussão na qual a espécie ambiental é APP, e isso
para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, deve-se aplicar o § 7.o do art. 10 da
Lei n.o 9.393, na redação dada pelo art. 3.o da MP 2.166, de 2001, combinado com a alínea “a” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393(4), de modo que a exigência de requerimento
tempestivo do Ato Declaratório Ambiental (ADA), junto ao IBAMA, não é, em si, condição

4 Lei 9.393. Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...) II - área
tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (redação anterior
a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
9
necessária e obrigatória, exclusiva, para que o proprietário rural possa comprovar a existência de
APP e gozar do direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas a este tipo de área
ambiental. Permite-se ao contribuinte comprovar tais áreas por meio de outros documentos.
Logo, o ADA não é o único meio de se provar APP, para fatos geradores anteriores
ao Código Florestal de 2012, pois é um raciocínio presuntivo, não sendo absoluto, sendo possível
outros elementos probatórios demonstrarem tal espécie de área ambiental.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente de glosa de APP, a partir de um
enfoque meramente formal, pela não apresentação do ADA, ou não apresentação tempestiva, é
permitido demonstrar, por outros meios de prova, a existência da APP, para fins de restabelecer a
declaração do contribuinte e lhe assegurar o direito de excluir do cálculo do ITR à dita área.
No caso específico o voto recorrido não enfrentou as provas colacionadas pelo
contribuinte, pois parou a análise no óbice do ADA. Veja-se:

... os elementos constantes dos autos não apontam para a hipótese de que
o ADA teria sido apresentado ...

Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o
condão de substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível
à fruição do benefício da isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão
da APP do cálculo do ITR.
Deste modo, compete ao Colegiado a quo fazer o enfrentamento, eis que é
soberano na análise das provas.
Aliás, o fato de não se exigir ADA para reconhecimento de APP, sendo possível, por
exemplo, apresentar laudo técnico, não condiciona o julgador administrativo à aceitação
inconteste de laudo ambiental. Explico. Para ser reconhecida a referida espécie de área ambiental
deve o contribuinte apresentar prova suficiente apta a demonstrar de forma preponderante a
existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de
laudo técnico ambiental de caracterização de área, porém este deve se apresentar consistente e
efetivo a finalidade probatória, sendo a prova analisada por instância ordinária.
De mais a mais, o Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016 deve ser entendido como
vinculante por se tratar de “parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002”. É imposição da norma regimental posta na alínea “c” do
inciso II do art. 98 do novo RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de
2023, com suas posteriores alterações.
Ainda que possa ser alegado que assinado por Procurador Adjunto, o art. 2.o, inciso
III, da Portaria n.o 502, de 2016, com redação dada pela Portaria n.o 19.581, de 19 de agosto de
2020, iguala o parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ao parecer
vigente e aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional, elaborado no uso de sua
competência estabelecida pelo art. 83 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
10
Nacional (PGFN), aprovado pela Portaria MF n.o 36, de 2014, que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular.
Por isso, no mais, inclusa a matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer,
deve-se observar obrigatoriamente o efeito vinculante, já que as matérias lá inclusas são objeto de
Parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou do Procurador-Geral Adjunto da Fazenda
Nacional no âmbito de suas competências.
Não mais se exige ato declaratório aprovado por Ministro de Estado para que se
tenha o efeito vinculante e, também, não há espaço hermenêutico para que se despreze item da
lista de dispensa de contestar e de recorrer, sob argumento de que a inclusão na lista ocorreu
quando se exigia ato declaratório aprovado pelo Ministro, de modo que a legislação posterior não
lhe seja aplicada. Ora, no momento hodierno, a legislação exige apenas que o parecer esteja
vigente. Então, se há parecer vigente para dispensa de contestar e recorrer, deve-se aplicar, de
forma vinculada, o entendimento.
Muito bem. Para a questão do ADA, no âmbito da pretensão de reconhecimento de
APP, para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, tem-se na lista de dispensa de
contestar e recorrer (art. 2.o, V, VII e §§ 3.o a 8.o, da Portaria PGFN n.o 502, de 2016), com
observância obrigatória, o seguinte:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG,
REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no
REsp 753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá por
homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua
averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro
seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas
não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos
geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para fins de concessão
de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas
de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no
41 do CARF.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
11
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da Observação
2: 05/09/2016
No âmbito da Lei n.o 10.522, com suas diversas alterações, inclusive as promovidas
pela Lei n.o 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica), tem-se o art. 19-A, inciso III, combinado
com o art. 19, inciso VI, sendo claro que não mais se faz necessário a aprovação do Ministro de
Estado da Fazenda para que seja o parecer vinculante, inclusive consoante arrazoado na Nota SEI
n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, veja-se:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de
contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que
culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN,
resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da nova lei. Segundo
a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB
às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e não mais passíveis de
impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a
edição de ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto.
A mesma Nota SEI n.o 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME registra que a falta de
regulamentação da norma não é indispensável para sua concretização, veja-se:
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição
interna do procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e
segurança jurídica na atuação entre RFB e a PGFN.
Deve-se acrescentar, conforme o § 1.o do art. 19-A da Lei n.o 10.522, que:
Art. 19-A, § 1.o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a
que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e
de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei n.o 13.874, de 2019)
Não há nesse dispositivo referência a distinção entre decisão monocrática ou
colegiada, também não se menciona as decisões do CARF, que não estão sob a regência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas compõe a estrutura do controle de legalidade do
crédito tributário, tal como o exercido pelas DRJs, de modo que não pode haver diferenciação. Se
o entendimento vinculante, favorável ao particular, for aplicado por força de lei para as DRJs,
então deve ser também aplicado para o CARF, como medida lógica do contencioso fiscal.
Cumpre trazer à baila, por oportuno, trecho da exposição de motivos da MP n.o
881, de 2019, a qual foi convertida na Lei n.o 13.874 (Lei da Liberdade Econômica):
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
12
24. Atualmente, o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não oferece
soluções adequadas, por exemplo, para matérias típicas do microssistema dos
Juizados Especiais Federais. Também não prevê a possibilidade (sequer de modo
excepcional) de extensão da “ratio decidendi” precedente a tema nele não
especificamente analisado, nem acerca da vinculação de outros órgãos de origem
(que não a RFB) de créditos de cobrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, circunstâncias que vêm provocando incoerências e contradições na
atuação da Administração Pública Federal. Dessa forma, propõe-se alterações
para disciplinar permissões à Administração Tributária federal racionalizar a sua
atuação.
Aliás, no âmbito da racionalização da atuação tributária, inclusive uniformizando o
dever cogente de visualizar os temas inclusos na lista de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN, otimizando, com maior eficiência, à atuação dos órgãos envolvidos quanto ao crédito
tributário ou ao controle de legalidade da competência tributária, promovendo segurança jurídica
para os Administrados e para a Administração Tributária, tem-se o Parecer SEI n.o
153/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado por Despacho do Ministro de Estado, em data de
08/04/2019, que, ao fim e ao cabo, aprova, para efeito do disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, o
referido Parecer, a fim de consolidar as principais medidas adotadas e/ou recomendadas pela
PGFN em sua política de prevenção e redução da litigiosidade, de modo que, a meu ver, a lista de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN, passa a ser definitivamente cogente com
consolidação em ato ministerial, até mesmo para matérias há muito nela incluídas (inclusas
quando o regime jurídico exigia o ato declaratório aprovado pelo Ministro de Estado).
Então, também por força do item 1.25 - ITR - “a” - da lista de dispensa de contestar
e de recorrer da PGFN, incluso na lista por força do Parecer PGFN/CRJ n.o 1.329/2016, além de
estar atento a Nota SEI n.o 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN, que reafirma a posição dominante do STJ
e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP, entendo equivocada a decisão recorrida, pelo
que merece ser reformada no particular. De qualquer forma, quanto ao mérito, em si mesmo, do
reconhecimento de APP no imóvel rural do contribuinte, caberá ao Colegiado a quo retomar o
julgamento e se pronunciar, sob pena de supressão de instância, sendo a Turma recorrida a
soberana na análise das provas, sendo o recurso especial de cognição restrita quanto ao dissídio
jurisprudencial.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente (Contribuinte), reformando-se
parcialmente a decisão recorrida para afastar o óbice relacionado ao ADA. Deverá os autos
retornarem ao Colegiado a quo para que aprecie as provas colacionadas quanto a existência de
APP no imóvel rural e, assim, manifestar-se acerca do referido mérito no sentido de reconhecer,
ou não, a existência da mencionada espécie ambiental no imóvel objeto do lançamento.

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.399 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721946/2011-35
13
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para afastar o óbice relacionado ao ADA, determinando o retorno dos autos à
Turma a quo, para apreciar o mérito do recurso voluntário quanto ao reconhecimento de APP no
imóvel rural a partir das provas colacionadas ao processo, não apreciadas pelo acórdão recorrido.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para afastar o óbice relacionado ao ADA, determinando o retorno dos
autos à Turma a quo, para apreciar o mérito do recurso voluntário quanto ao reconhecimento de
APP no imóvel rural a partir das provas colacionadas ao processo, não apreciadas pelo acórdão
recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 485
DF CARF MF
Original